Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. CITAÇÃO POR CARTA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO AGENTE DE PORTARIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A SÓCIA/ADMINISTRADORA NÃO RESIDE NO ENDEREÇO. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória e entendeu pela validade da citação ocorrida na ação de cobrança originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal entregue a funcionário de edifício edílico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com os arts. 238 e 239 do CPC, a citação é pressuposto processual de validade e consiste no ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
4. Nas hipóteses em que a carta de citação é endereçada a condomínio edilício com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, § 4o, do CPC e art. 22 da Lei n. 6.538/1978).
5. A sócia da sociedade empresarial apelante informou, em processo distinto, residir no endereço em que foi entregue o ato citatório endereçado à sociedade empresarial.
6. Se o apelante não comprovou que sua sócia/administradora não residia no endereço de recebimento da carta de citação, entregue a funcionário de portaria do condomínio edilício, mantém-se a validade da citação realizada na forma do § 4o do art. 248 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.